Tribunal: STF
Processo: HC 262218
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Aparecido da Luz, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.198.584/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V e §2º-A, I, do Código Penal, por ter, em 10 de fevereiro de 2023, na companhia de outros três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraído diversos bens móveis, além da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).



    Nesses termos, foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e V e §2º-A, I, do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, e 101 (cento e um) dias-multa, no valor unitário mínimo.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que o reconhecimento pessoal foi realizado em desconformidade com o regramento legal, o que invalidaria a prova. Sustenta que “o paciente foi reconhecido por fotografia em sede extrajudicial, tendo o reconhecimento judicial se tratado de mera confirmação do ocorrido na delegacia” e que em juízo “as vítimas apenas confirmaram que, durante a investigação, haviam identificado os autores por meio de reconhecimento fotográfico”.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para afastar a prova ilícita e absolver o paciente por insuficiência probatória.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA CORROBORADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, em que a Defesa alega que a condenação do agravante foi baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP invalida a prova, quando corroborado por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento fotográfico foi corroborado por depoimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo, que reconheceram o agravante como um dos autores do crime. Ademais, consta nos autos que, dois após os fatos, uma das vítimas avistou o réu na rua, reconhecendo-o e, prontamente, tendo acionado a polícia. 4. A jurisprudência pacífica desta Corte entende que o reconhecimento fotográfico sem a observância do art. 226 do CPP não invalida a prova, desde que existam outros elementos autônomos e harmônicos que sustentem a autoria delitiva. 5. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação consolidada desta Corte, incidindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico sem a observância do art. 226 do CPP não invalida a prova, desde que existam outros elementos autônomos e harmônicos que sustentem a autoria delitiva. 2. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos". (e-doc. 4, p. 305)  



    Com efeito, o eminente Ministro Messod Azulay Neto assim decidiu as questões postas na presente impetração:  



    “(...)



    No caso dos autos, a Defesa sustenta que a condenação do agravante se baseou exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que, segundo alega, comprometeria a validade da prova e imporia a absolvição. 



    Contudo, conforme destacado na decisão agravada, o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo, que reconheceram o agravante como um dos autores do crime, descrevendo com segurança suas características físicas e a dinâmica dos fatos. Ademais, consta nos autos que, dois após os fatos, uma das vítimas avistou o réu na rua, reconhecendo-o e, prontamente, tendo acionado a polícia. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP não invalida a prova, desde que existam outros elementos autônomos e harmônicos que sustentem a autoria delitiva, como se verifica no presente caso (AgRg no HC 937.902/RJ, DJe 6/11/2024; HC 861.572 /RJ, DJe 11/11/2024), como no caso em apreço, em que a vítima, após o reconhecimento fotográfico, reconheceu o réu na rua, dois dias após os fatos, e prontamente acionou a polícia”. (e-doc. 4, p. 309, grifei)



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando que “o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo, que reconheceram o agravante como um dos autores do crime, descrevendo com segurança suas características físicas e a dinâmica dos fatos”. (e-doc. 4, p. 309, grifei)



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  



    De fato, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente